Tribunal: TJDFT
Processo: 0746860-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE/SALÁRIO. PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR (ART. 2o E INCISOS; E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9o). MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, NA EXTENSÃO.
1. O pedido liminar de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 3.1. Inexiste no referido normativo qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento, o que há é, a partir da previsão contida no parágrafo único do art. 9o dessa resolução, a distinção sobre quem deve ser o destinatário do requerimento de revogação da respectiva autorização, se o banco que procede aos débitos (“instituição depositária”) ou o terceiro em favor de quem se promove os descontos em conta corrente (“instituição destinatária”), termos esses definidos pelos incisos do art. 2o daquela resolução.
4. É direito do consumidor revogar a autorização para realização der descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório.
5. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido parcialmente, e, na extensão, desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.